Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707498-48.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARTA MARIA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pelo recorrente, ID 75198473. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebimentos ordinariamente no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/95, hipótese diversa dos autos. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito